Tribunal: TJSP
Processo: 1012431-97.2019.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-04
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Infração de trânsito praticada após alienação de veículo – Obrigação do alienante de comunicar a alienação ao órgão de trânsito, sob pena de ficar solidariamente responsável pelas penalidades impostas, nos termos do art. 134 do CTB, não cumprida – Comprovado, no entanto, que o veículo foi alienado e que o comprador era o condutor quando da prática da infração –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Infração de trânsito praticada após alienação de veículo – Obrigação do alienante de comunicar a alienação ao órgão de trânsito, sob pena de ficar solidariamente responsável pelas penalidades impostas, nos termos do art. 134 do CTB, não cumprida – Comprovado, no entanto, que o veículo foi alienado e que o comprador era o condutor quando da prática da infração – Responsabilidade solidária do alienante afastada, porque a penalidade deve recair sobre o proprietário e seu condutor – Sentença de procedência confirmada – Reexame necessário desprovido.